Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719164-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIANE SOARES DE OLIVEIRA, MARIA RONILDA SOARES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento movida pelos ora agravantes em face de STUDIO VIDEO FOTO LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido liminar consignatório, por não vislumbrar a utilidade da medida pleiteada. Nas razões do agravo, os recorrentes, de início, esclarecem que firmaram contrato de prestação de serviços fotográficos com a primeira ré, relacionados à solenidade de formatura no curso de medicina, acertando o pagamento em 10 parcelas de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), todas debitadas em cartão de crédito do Banco ora agravado. Contudo, em razão da pandemia, o evento foi cancelado, e os autores buscaram, junto à empresa, a modificação de cláusula contratual, tendo em vista que, ao invés de cobertura de toda a solenidade, o único serviço prestado foi a realização de fotografia em estúdio, em um único dia, com número limitado de familiares. Sem sucesso nas negociações, os agravantes solicitaram ao Banco agravado o cancelamento da compra, com o estorno dos valores pagos, o que foi, efetivamente, realizado. Entretanto, sem qualquer autorização dos titulares do cartão de crédito, o Banco agravado retomou a cobrança das parcelas contratadas, debitando, até o momento, 4 das 10 parcelas devidas. Os autores então ingressaram em juízo, propondo a consignação mensal dos valores, enquanto se discute a revisão do contrato firmado com a primeira agravada. Sustentam, em suma, que a consignação em pagamento se mostra necessária e urgente para se evitar maiores prejuízo aos autores, que pretendem revisar cláusulas contratuais que se tornaram onerosas, e que a fundamentação utilizada pelo Juízo para negativa do pedido não se mostra idônea. Por entenderem que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferido o pedido consignatório em sede de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular em id 26533982 e 26533984. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações dos agravantes, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. Confira-se trecho da decisão ora agravada, reproduzida em id 26533989, p. 31: A despeito da possibilidade de consignação, não vislumbro a utilidade da medida, já que a autora pretende consignar o mesmo valor a ser debitado de sua fatura, de modo que é mais prático continuar pagando a fatura normalmente e, em caso de procedência de seu pedido, reaver os valores eventualmente pagos indevidamente. Assim, INDEFIRO o pedido consignatório. Considerando-se a complexidade do tema retratado no feito principal, que envolve alteração nos termos do contrato firmado entre as partes em razão de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, não se consegue vislumbrar, de plano, o acerto da tese recursal, e, portanto, o provimento do agravo, especialmente porque, como registrado pelo Juízo, em caso de procedência do pedido inicial, os valores que estão sendo debitados em cartão de crédito serão devidamente restituídos aos autores, por aquele a quem couber a obrigação. No exame provisório próprio desta etapa processual também não se verifica o alegado risco da demora, porque os autores propõem a consignação em pagamento da mesma quantia debitada no cartão de crédito, vale dizer, os agravantes terão que dispor, mês a mês, do mesmo valor debitado no cartão, para efetuarem os depósitos judiciais. Assim, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do direito alegado pelos autores e tampouco o risco da demora que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator